Tribunal: TJDFT
Processo: 0729933-70.2021.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
APELAÇÃO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CONDENAÇÃO. LIQUIDAÇÃO DO TÍTULO. INTERESSE PROCESSUAL. AUSÊNCIA.
I – Observada a ordem disposta no art. 85, §2o, do CPC o percentual de honorários fixados incide sobre o valor da condenação, e não sobre o valor da pretensão deduzida, como sustenta o apelante-exequente.
II – Mantida a r. sentença que reconheceu a ausência de interesse processual, diante da necessidade de prévia liquidação do valor da condenação para depois se postular os honorários advocatícios sucumbenciais.
III – Apelação desprovida.